Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727202-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOHN HEBERT SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos. Verifico que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal na forma simples, embora já tenha sido intimada anteriormente para regularizar o pagamento, o que impõe o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Assim, intime-se, por derradeiro, a parte recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, certifique-se e voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator